Tribunal: TJES
Processo: 0002112-09.1994.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-09.1994.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: CAPOTARIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002112-09.1994.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: CAPOTARIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, LUIZ TAVARES, LEILA DE FATIMA TAVARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SISTEMÁTICA DO REsp 1.340.553/RS (TEMA REPETITIVO). AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Capotaria Nossa Senhora da Penha Ltda., Luiz Tavares e Leila de Fátima Tavares, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta ausência de inércia, nulidade por falta de intimação prévia e requer o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, conforme a sistemática fixada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS; (ii) estabelecer se é nula a sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 determina a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública, conforme tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação das partes ou de pronunciamento judicial específico.

A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento requerendo diligências, ainda que reiteradas.

No caso concreto, a Fazenda Municipal foi cientificada da não localização de bens dos executados, iniciando-se o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem que houvesse a constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição.

A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente foi regularmente realizada por meio de intimação eletrônica em 07/02/2024, afastando a alegação de nulidade com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Observada a sistemática vinculante estabelecida no REsp nº 1.340.553/RS (art. 927, III, do CPC), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação das partes.

A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências.

A intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, afasta alegação de nulidade da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 5º; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002112-09.1994.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: CAPOTARIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, LUIZ TAVARES, LEILA DE FATIMA TAVARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de ação de execução fiscal proposta em face de
CAPOTARIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, LUIZ TAVARES e LEILA DE FATIMA TAVARES
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980 c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18324516), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) a ausência de inércia da Fazenda Pública, alegando que o município sempre se mostrou esforçado na busca de bens da empresa para o cumprimento da obrigação; (ii) a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do exequente, conforme determina o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, para que pudesse arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas antes da decretação da prescrição;(iii) a necessidade de reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de manifestação da parte executada nos autos originários, conforme despacho proferido no ID 18324517.

Pois bem.

A controvérsia reside na verificação do transcurso do prazo prescricional intercorrente, à luz da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. §1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. §3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. §4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. §5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Municipal foi cientificada da não localização de bens dos executados. Conforme a sistemática do STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão iniciou-se automaticamente nesta data.

A partir de então, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, o qual se consumou, sem que houvesse, qualquer localização dos devedores ou de bens penhoráveis capaz de interromper o curso do prazo.

Neste ponto, ressalto que o pedido de realização de diligências que se mostram infrutíferas não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição. Tal entendimento é reforçado pela jurisprudência, conforme citado na sentença de piso:

"[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo [...]" (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS).

Soma-se, ainda, que restou devidamente comprovada a intimação do ente público para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença, através da Intimação Eletrônica realizada em 07/02/2024 (ID 18324513). Portanto, a tese de nulidade por ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública (art. 40, §4º, da LEF) não merece prosperar.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.